Tribunal: TJBA
Processo: 8026085-03.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8026085-03.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: ELTON OLIVEIRA DOS REIS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS - RECLUSÃO E DETENÇÃO. IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - NATUREZA DISTINTA DAS PENAS - SUSPENSÃO DA REPRIMENDA DETENTIVA ATÉ EVENTUAL PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO COM FULCRO NOS ARTIGOS 69 E 76 DO CP. NÃO ACOLHIMENTO. SANÇÕES DA MESMA ESPÉCIE – SOMATÓRIO DAS MEDIDAS IMPOSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 111 DA LEI 7.210/84. PENA DE DETENÇÃO QUE NÃO OBSTA A EXCEPCIONAL INSERÇÃO DO CONDENADO EM MEIO FECHADO, ADMITIDA NO ART. 33, CAPUT, DO CP. CÁLCULO DOS REQUISITOS TEMPORAIS NECESSÁRIOS À FRUIÇÃO DE EVENTUAIS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO DEVE PAUTAR-SE NO SOMATÓRIO DAS SANÇÕES, E NÃO EM CADA UMA DELAS ISOLADAMENTE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Agravante busca a reforma da decisão que unificou as penas de reclusão e detenção impostas. Defende a separação das reprimendas, ao argumento de que possuem naturezas qualitativas distintas, e, por isso, deve ser determinada a suspensão da execução da pena de detenção até que o cumprimento desta seja compatível com o da pena de reclusão. 2. Na hipótese dos autos, constata-se que o Juízo da Execução, à vista das condenações proferidas, em desfavor do ora Agravante, unificou sua pena privativa de liberdade, em 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, quantum que torna incensurável a definição do regime inicialmente fechado para o cumprimento da sanção total remanescente, em perfeita consonância com o preceito do art. 111 da Lei de Execução Penal. 3. Assim, concorrendo penas de reclusão e detenção, originadas da pluralidade de condenações, o somatório de ambas determina o regime inicial de cumprimento da pena, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão recorrida. Precedentes do STJ. 4. A ordem legal de desconto das penas de reclusão e detenção – a iniciar-se pela mais grave delas, a teor dos artigos 69 e 76, ambos do Código Penal – não se confunde com a soma ou unificação de tais reprimendas para a determinação do seu regime de cumprimento pelo Juízo da Execução, e nem muito menos impede, como sustenta a Defesa, a adoção de tal providência, expressamente prevista no art. 111 da Lei n.º 7.210/1984. 5. Isso porque as sanções reclusiva e detentiva constituem, em realidade, diferentes modalidades de uma mesma espécie, vale dizer, a pena privativa de liberdade, sendo, por conseguinte, passíveis de soma para fins de definição do regime no qual será cumprida a reprimenda resultante, mormente quando a Lei de Execução Penal, em seu já citado art. 111, não estabeleceu nenhuma distinção entre elas ao preconizar a unificação ou somatório das reprimendas porventura impingidas ao condenado. Ausência de incompatibilidade. Precedentes dos Tribunais Superiores. 6. Lado outro, não prospera o pedido recursal de suspensão da reprimenda detentiva até futura progressão do Sentenciado ao regime semiaberto, pois uma vez unificadas as suas penas, sejam elas de reclusão ou detenção, o cálculo dos requisitos temporais necessários à fruição de eventuais benefícios da execução deve pautar-se no somatório de tais sanções, e não em cada uma delas isoladamente tomada, máxime quando o art. 112 da Lei n.º 7.210/1984, ao estipular as frações para a inserção do Apenado em meio menos rigoroso, não distinguiu as modalidades de pena privativa de liberdade. 7. Agravo em Execução conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos nos autos do Agravo em Execução Penal sob nº 8026085-03.2022.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador, tendo como agravante ELTON OLIVEIRA DOS REIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao agravo, e assim o fazem nos termos do voto do Desembargador Relator.